Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício de ID 15911335, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar a reserva do percentual de 30% referente aos honorários contratuais em favor da sociedade LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.259.992/0001-15. Por conseguinte, REVOGO o despacho de ID 16050943. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências, inclusive quanto ao registro da retificação no SAPRE. Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios